Tribunal: TJSP
Processo: 0020513-78.2010.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos opostos pelo réu. Erros materiais do acórdão ao fixar honorários sobre o valor da condenação e deixando de fixar honorários recursais. Omissão suprida. Fixação de honorários sobre o valor da causa, já incluídos honorários recursais. Embargos opostos pelo autor. Omissões do acórdão ao desconsiderar seus argumentos quanto à perda do fundo de comércio e quanto às

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos opostos pelo réu. Erros materiais do acórdão ao fixar honorários sobre o valor da condenação e deixando de fixar honorários recursais. Omissão suprida. Fixação de honorários sobre o valor da causa, já incluídos honorários recursais. Embargos opostos pelo autor. Omissões do acórdão ao desconsiderar seus argumentos quanto à perda do fundo de comércio e quanto às conclusões a que chegou o laudo pericial. Contradição do acórdão ao afastar a indenização por investimentos não amortizados, cujo pedido constou da Inicial. Ausência de omissões e contradição. Acórdão que se manifestou sobre esses temas, porém sob fundamentos diversos aos adotados pelo autor embargante. Insurgência contra o entendimento esposado pelo acórdão que deve ser manejado por meio da via própria. Intuito de prequestionamento dos artigos constitucionais que menciona. Desnecessidade de menção expressa dos artigos aludidos, pelo acórdão, para fins de prequestionamento. Embargos do autor rejeitados. Embargos do réu providos.